Tribunal: TJSP
Processo: 2111517-44.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Impugnação acolhida para afastar o excesso de execução - Cabimento da fixação de honorários advocatícios em favor do patrono do Executado - Cálculo que deve ser feito sobre o proveito econômico obtido, consistente na diferença entre o valor apresentado pelo Exequente e o valor efetivamente devido - Decisão reformada. Recurso provido.